Tribunal: CARF
Processo: 10235.720218/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720218/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.411 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
AMCEL - AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. LIMITES.
Cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre calendário,
de tal maneira que os créditos aproveitados de forma extemporânea não podem
ser incluídos no pedido de ressarcimento, devendo ser destinados à dedução da
própria contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas sobre (1) despesas com óleo diesel e
lubrificantes e sobre (2) despesas com florestamento e reflorestamento, acatando-se o resultado
da segunda diligência; e, ainda, reconhecer o direito à atualização monetária pela SELIC dos
créditos deferidos, após o prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido. E, por voto de
qualidade, a Turma manteve a glosa sobre Créditos Extemporâneos, vencidos os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720218/2009-21
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

Trata-se de PER/DCOMPs de PIS/COFINS não-cumulativos apurados sob
diversos itens utilizados como insumos no processo produtivo da empresa. Nos despachos
decisórios, a fiscalização entendeu pela homologação parcial dos créditos pleiteados, restando
indeferidos os créditos referentes às rubricas “florestamento e reflorestamento” e “diesel e
lubrificantes”.
Diante disso, a empresa apresentou manifestação de inconformidade defendendo o
direito a crédito sobre tais despesas, bem como, alegando que os créditos seriam líquidos e
certos, tendo juntado gama probatória neste sentido.
A DRJ/BEL, da análise do caso, concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos (fl. 484):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de Apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improficuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pela contribuinte, por
lhes falecer eficiência normativa, na forma do art. 100, II, do CTN.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITO.
Somente podem geram créditos da Cofins as despesas com matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
INSUMOS.
DIESEL
E
LUBRIFICANTES.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A apropriação dos créditos da Cofins só pode ser efetivada quando os mesmos se
revestirem de atributos de certeza e liquidez necessários.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação dos referidos
créditos.

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade.
O processo foi encaminhado ao CARF, tendo sido pautado para julgamento em
21/05/2012, no qual resultou na decisão de conversão em diligência, nos termos do Acórdão
CARF n. 3401-000.470:
Frente a todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que sejam
identificados e quantificados os valores referentes ao diesel e lubrificantes utilizados no
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

processo efetivamente industrial, bem como quais gastos referentes ao plantio e ao
reflorestamento são efetivamente agregados à matéria prima que adentra o processo
industrial da contribuinte. Cientifique-se a requerente sobre o resultado da diligência,
dando-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação.

Diante da determinação, a unidade preparadora intimou o contribuinte para
apresentação de documentos e esclarecimentos pertinentes, de forma que, ao final, apresentou
nos autos planilha com a apuração de créditos passíveis de ressarcimento (fl. 1717),
acompanhada de relatório (fls. 1718 a 1722) explicando quais créditos de PIS e Cofins não-
cumulativos referentes a diesel e lubrificantes utilizados no processo efetivamente industrial, e
gastos com plantio e ao reflorestamento foram homologados. A empresa, por sua vez, apresentou
manifestação se opondo ao resultado da diligência.
Os autos retornaram ao CARF para julgamento, mas esta Turma concluiu que a
fiscalização não atendeu ao segundo quesito da Resolução original, o que resultou em nova
conversão do processo em diligência para que a fiscalização atendesse aos quesitos faltantes,
conforme determinou a Resolução n. 3401-000.909 de 25/01/2016:

“A meu ver, a autoridade que trabalhou para cumprir a diligência deixou de
identificar, informar e analisar os gastos referentes ao plantio e ao reflorestamento.
Proponho que além das decisões expostas neste voto, esta Turma também decida para
que o processo retorne à unidade de jurisdição para que ela identifique e informe os
gatos referentes ao plantio e ao reflorestamento que foram efetivamente aplicados nas
atividades de produção de mudas, nas atividades de reflorestamento e nas atividades de
colheita, de modo que essas informações possam subsidiar decisão deste Colegiado.”
(fl. 1775)

A unidade preparadora, após mais de quatro anos e após ser obrigada a dar
prosseguimento à diligência fiscal por decisão judicial em Mandado de Segurança impetrado
pela recorrente, trouxe aos autos planilha anexada como documento não paginável na qual
apresenta a seguinte conclusão:
Dados
Fase Processo Produtivo
Descrição fase
Soma de Base Contr
Credito
Soma de
PIS
Soma de
COFINS
1a FASE DO PROCESSO
PRODUTIVO
PRODUÇÃO DE MUDAS PELO MÉTODO DE
MINI ESTAQUIA
0,00
0,00
0,00
2a FASE DO PROCESSO
PRODUTIVO
REFLORESTAMENTO (SILVICULTURA)
3.018.410,90
49.803,73
229.399,23
3a FASE DO PROCESSO
PRODUTIVO
COLHEITA
1.119.385,69
18.469,87
85.073,31
Total Geral
4.137.796,59
68.273,59
314.472,54
A empresa foi intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, tendo
informado nos autos o que segue (fl. 1836):

“Pelo teor da manifestação trazida pela autoridade fiscal, bem como verificando a
relação exaustiva e detalhada dos itens glosados sob tópico florestamento e
reflorestamento, apresentada pela fiscalização, conclui-se que houve o reconhecimento
do direito creditório objeto de diligência fiscal, através da identificação e
quantificação, por fases do processo industrial da Recorrente, dos valores referentes ao
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

diesel e aos lubrificantes utilizados no processo industrial e, ainda, dos gastos
relacionados ao plantio e o reflorestamento que acabam agregados à matéria prima
que adentra ao processo produtivo da Recorrente Diante do exposto, requer-se o
recebimento e o acolhimento dos argumentos, com o fim de ser julgado e determinado,
com base nos pedidos constantes nos Recursos Voluntários, o reconhecimento dos
créditos glosados.”

O processo foi então reencaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Considerando que a análise de admissibilidade do recurso voluntário já foi
realizada por esta Turma em momento anterior, passo diretamente à análise do mérito.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de PER objetivando créditos de
COFINS não-cumulativo exportação. A fiscalização deferiu parcialmente o pedido, restando a
presente lide circunscrita às despesas relativas a (i) diesel e lubrificantes; (ii) florestamento e
reflorestamento; (iii) créditos extemporâneos; e (iv) correção monetária sobre o valores
homologados.

1) Despesas com diesel e lubrificantes
Em seu recurso voluntário, a recorrente defende o direito de creditamento sobre
aquisição de diesel e lubrificantes utilizados tanto no reflorestamento, quanto aqueles utilizados
nos setores produtivos da empresa, contraditando a conclusão da fiscalização sob a
impossibilidade de deferimento dos créditos diante do fato de que a empresa não possuiria
sistema contábil capaz de segregá-los, conforme exige o art. 30 da IN SRF n. 387/2004.
Quando do conhecimento do processo pelo CARF, foi determinada diligência
para que a questão fosse devidamente apurada, tendo a autoridade fiscalizadora concluindo o que
segue (fl. 1721):
“13. Mesmo reconhecendo a dificuldade-em identificar e quantificar os valores
referentes ao diesel e lubrificantes utilizados no processo, efetivamente industrial
(diferente dos valores aplicados ao plantio e ao reflorestamento necessários à
formação florestal, sujeita à exaustão, cujo respectivo encargo não gera crédito de PIS
e Cotins .não-cumulativos), bem como os gastos referentes ao plantio e ao
reflorestamento (diferente dos valores aplicados plantio e ao reflorestamento
necessários à formação florestal, sujeita à exaustão, cujo respectivo encargo não gera
crédito de PIS e Cofins não-cumulativos) que são efetivamente agregados à matéria
prima quê adentra o processo industrial da contribuinte, analisamos o acervo
probatório apresentado pela recorrente, tomando como premissa a admissão das fases
de colheita (3a fase) e processo fabril (4a fase), ,como aquelas aptas a gerar créditos de
PIS e Cotins não-cumulativos.
14. Quanto aos valores referentes ao plantio e ao reflorestamento considerados como
efetivamente agregados à matéria prima que adentra o processo industrial da
contribuinte, o acervo probatório apresentado pela recorrente permitiu a sua
segregação em termos mensais (a partir dos dados constantes da planilha "Item B
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

Gastos Plantio Reflorest", na qual foi possível o filtro mensal na referida planilha,
levando em consideração a fase do processo produtivo: 3a e 4a fases). Quanto aos
valores diesel e lubrificantes utilizados no processo efetivamente industrial, os dados
constantes dá planilha "Item A Diesel_Lubrificantes" não permitiram o filtro mensal
na referida planilha, levando em consideração a fase do processo produtivo: 3a e 4a
fases; razão pela qual foram adotados os valores constantes do campo "Resumo", em
termos trimestrais, dessa planilha”.

Como resultado, a fiscalização ajustou sua conclusão para reconhecer os créditos
apurados da seguinte forma (fl. 1717):

A recorrente discorda do posicionamento da autoridade por entender que o
conceito de insumo aplicável para a apuração do crédito é demasiadamente restritivo, o que
levou a glosa indevida das despesas das fases 1 e 2 de produção (plantio e reflorestamento), o
que não poderia ter ocorrido, conforme explica:

“Na documentação que foi apresentada pela Contribuinte constavam todos os valores
referentes ao diesel e lubrificantes utilizados no processo efetivamente industrial, bem
como quais gastos referentes ao plantio e ao reflorestamento que foram efetivamente
agregados à matéria prima que adentrou ao processo industrial.
Desta forma, não se justifica a insistência da Fiscalização nas glosas realizadas, que
em muito pouco alteraram o resultado da Fiscalização original.
As glosas realizadas ao final da diligência concentraram-se, em sua grande maioria,
não em fatos ou estudos realizados pela Fiscalização sobre o processo produtivo da
Contribuinte, mas em sua visão restritiva e puramente teórica e pessoal quanto ao que
poderia ou não gerar direito a créditos de PIS e COFINS.
Com esse posicionamento restritivo, a Fiscalização deixou de cumprir com o que lhe foi
determinado pelo CARF em relação a apuração dos valores efetivamente agregados à
matéria prima que adentra o processo industrial.
Isso porque a Fiscalização defende veementemente a posição de que as fases que
agregariam valor à matéria prima, ou seja, as fases onde a própria matéria prima é
produzida (plantio e reflorestamento) não podem ser consideradas, mas tão somente a
fase da colheita [...]”

Apesar da argumentação ter sido acolhida pelo CARF, conforme se verifica pelo
trecho abaixo retirado da Resolução 3401-000.909 de 25/01/2016, ao avaliar o resultado da
primeira diligência, o colegiado entendeu pela necessidade uma segunda diligência, mas sem
determinar que as despesas com diesel e lubrificantes fossem individualmente revisadas:

“[...] os custos, despesas e encargos com os fatores necessários para a obtenção da
receita tributável devem ser considerados para fins de determinação do creditamento,
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

desde que respeitados os limites e as regras positivamente postos pela própria
legislação. [...]
A formação e manutenção da floresta que será abatida para se obter a madeira para
seu uso na indústria de celulose é um processo de produção. A floresta como bem
imobilizado, é consumida com seu abate. As atividades de abate da floresta ou de parte
dela e a colheita e preparo da madeira decorrente desse abate para uso econômico
também constituem processo de produção. Do mesmo modo, o conjunto de atividades
que lidam com as sobras e desperdícios dessas etapas.
Logo, os dispêndios com fatores necessários às atividades de produção de mudas, de
silvicultura e de colheita e tratamento da madeira abatida devem poder gerar direito a
crédito, respeitadas as regras e limites dadas pelas Leis do PIS e da COFINS.
[...]
A meu ver, a autoridade que trabalhou para cumprir a diligência deixou de identificar,
informar e analisar os gastos referentes ao plantio e ao reflorestamento.
Proponho que além das decisões expostas neste voto, esta Turma também decida para
que o, processo retorne à unidade de jurisdição para que ela identifique e informe os
gatos referentes ao plantio e ao reflorestamento que foram efetivamente aplicados nas
atividades de produção de mudas nas atividades de reflorestamento e nas atividades
de colheita, de modo que essas informações possam subsidiar decisão deste
Colegiado.” (fls. 1773 a 1775)

Ainda que o ideal seria que a segunda diligência fosse especificamente designada
a tratar das despesas em questão, entendo que o processo já se encontra maduro o suficiente para
julgamento, na medida que restou decidido que as regras para creditamento são mais amplas do
que aquelas utilizadas pelas fiscalização, incluindo todas as 4 fases do processo produtivo da
recorrente (plantio/florestamento, reflorestamento, colheita e fabricação).
Dito isso, e considerando que a fiscalização ao avaliar toda a gama probatória
trazida aos autos pela recorrente não aventou nenhum problema de fato, apenas de direito, bem
como pelo cuidado da recorrente em apresentar relatório detalhado de suas atividades indicando
o devido uso de diesel e lubrificante não apenas por etapa, mas também segregando e explicando
sua aplicação por máquina, as glosas remanescentes deste item devem ser revistas.

2) Despesas com florestamento e reflorestamento

Tal qual indicado anteriormente, em virtude da visão restritiva da fiscalização
tanto no despacho decisório, quanto na resposta à primeira diligência, esta Turma fixou
entendimento das etapas e despesas a serem consideradas para fins de apuração de crédito,
determinando que a autoridade fiscal procedesse com a apuração dos valores a partir das provas
constantes nos autos.
Com efeito, a fiscalização realizou nova apuração, concluindo pela seguinte
quantificação dos gastos referente ao plantio e ao reflorestamento que foram efetivamente
aplicados nas atividades de produção de mudas, nas atividades de reflorestamento e nas
atividades de colheita:

Dados
Fase Processo Produtivo
Descrição fase
Soma de Base Contr
Credito
Soma de
PIS
Soma de
COFINS
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

1a FASE DO PROCESSO
PRODUTIVO
PRODUÇÃO DE MUDAS PELO MÉTODO DE
MINI ESTAQUIA
0,00
0,00
0,00
2a FASE DO PROCESSO
PRODUTIVO
REFLORESTAMENTO (SILVICULTURA)
3.018.410,90
49.803,73
229.399,23
3a FASE DO PROCESSO
PRODUTIVO
COLHEITA
1.119.385,69
18.469,87
85.073,31
Total Geral
4.137.796,59
68.273,59
314.472,54

Considerando que a recorrente não apresentou objeção ao resultado da última
diligência, ainda que tenha repisando seu pedido de reconhecimento integral do crédito na
manifestação final juntada aos autos, entendo que o resultado da diligência deve ser acatado
quanto a este ponto.

3) Créditos Extemporâneos

Além das despesas acima endereçadas, a recorrente defende a direito ao
ressarcimento de saldo credor composto por créditos escriturados extemporaneamente, ou seja,
fora do trimestre de referência. Ao passo que na visão da fiscalização e da DRJ, tal possibilidade
seria vedada pela IN SRF n. 210/2002, e seguintes (INs SRF n. 460/2004, 600/2005 e 900/2008).
O aproveitamento de créditos extemporâneos no âmbito do regime não-
cumulativo das contribuições está lastreado na previsão do §4o do art. 3o das Lei n. 10.637/02 e
10.833/03:

Art. 3 Do valor apurado na forma do art. 2 a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 4 O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes. (g.n.)

Assim, conforme preceitua o art. 170 do Código Tributário Nacional, detendo o
contribuinte crédito líquido e certo, vencidos ou vincendos, poderá exercer seu direito de
compensação contra a Fazenda Pública. Nessa linha relacional, permite a legislação que
os créditos de PIS e COFINS nãocumulativos não aproveitados no mês em que se
originaram, possam ser aproveitados nos meses subsequentes, não havendo qualquer
vinculação à necessidade de retificação das DACONs e DCTFs e/ou ao aproveitamento
de um único trimestrecalendário para cada pedido de ressarcimento.
O advento da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, não alterou a
sistemática
determinada pelo §4o, art. 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03, pois limitou-
se a dispor que
os
pedidos
de
ressarcimentos
poderiam
ser apurados apenas
no encerramento do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados
anteriormente não poderiam ser incluídos na pretensão de ressarcimento.
Ainda que não seja entendimento pacífico, é esta a interpretação que prevalece na
presente Turma, bem como, na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme se
verifica pelo precedente abaixo:
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
nãocumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
nãocumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
(CSRF. Acórdão n. 9303-004.550 no Processo n. 19515.720869/2012-44. Rel. Cons.
Vanessa Marini Cecconello. Dj 07/12/2016)

Assim, proponho também a reversão de tais glosas.

4) Atualização monetária

Por fim, requer a recorrente que os créditos homologados sejam corrigidos pela
SELIC desde a data de apresentação do PER, além de que incidam juros compensatórios de 1%
no período.
A respeito da correção monetária, o entendimento pacificado pela CSRF,
seguindo o entendimento do STJ na sistemática dos recursos repetitivos (tema repetitivo n.
1.003) é de que a SELIC incidirá apenas nos casos em que restar demonstrada oposição ilegítima
do fisco, visto que a regra geral ainda continua sendo aquela prevista na Súmula CARF n. 125.
Ora, no presente caso, como se não bastasse ser processo em andamento por mais
de 11 anos, conforme destacado no relatório, a recorrente foi obrigada a recorrer à via judicial
por meio de Mandado de Segurança para ver o processo impulsionado, visto que a fiscalização
deixou o mesmo parado por anos, sem realizar as atividades dela esperadas.
Portanto, mais do que provada a oposição ilegítima, confirmando o direito da
recorrente à correção monetária do crédito homologado pela SELIC a partir do 361o dia a contar
da transmissão do PER, na qualidade de pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da
obrigação.
Por outro lado, entendo não ser possível deferir os juros compensatórios
requeridos, visto não haver previsão legal que sustente o pedido da recorrente para se beneficiar
de rendimento remuneratório do capital.
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

Nestes termos, voto por dar parcial provimento para: (i) reverter integralmente as
glosas sobre diesel e lubrificantes; (ii) reverter parcialmente as glosas sobre florestamento e
reflorestamento, acatando o resultado da diligência embasada pela Informação EQREC/SRRF02
n. 0008/2020; (iii) reverter integralmente a glosa sobre créditos extemporâneos; e (v) reconhecer
o direito a atualização monetária pela SELIC dos créditos homologados no pedido de
ressarcimento a partir do 361o dia a contar da transmissão do PER.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado
Em que pese toda a deferência que presto às considerações da Ilustre Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias, ouso divergir de seu posicionamento quanto à possibilidade de o
pedido de ressarcimento ou de a declaração de compensação veicularem créditos de períodos
anteriores escriturados de forma extemporânea, haja vista que cada pedido de ressarcimento deve
referir-se a um único trimestre calendário, conforme elucido adiante.
De antemão, esclareço que não vislumbro qualquer obstáculo à apuração e ao
aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições, até porque há expressa autorização
legal contida no parágrafo 4o do artigo 3o tanto da Lei no 10.637/2002 quanto da Lei no
10.833/2003. Penso, todavia, que o aproveitamento de créditos de períodos pretéritos deva
obedecer a certos critérios dispostos na legislação.
Explico.
Primeiramente, há de se observar que, na hipótese de existência de crédito da não
cumulatividade não apurado em período próprio, mas apenas posteriormente, está-se, na verdade,
diante de pagamento indevido no período original, em razão de contribuição recolhida em valor
superior ao devido, por utilização incompleta dos créditos então disponíveis. Assim, caso o
contribuinte decida utilizar os valores da contribuição indevidamente pagos, nessa condição, tal
opção pode se dar por meio de apresentação de pedido de restituição ou de declaração de
compensação contendo créditos decorrentes de pagamento indevido.
No entanto, esta é apenas uma das opções à disposição do sujeito passivo.
Também é possível a utilização do crédito para fins de dedução da própria contribuição apurada
em períodos posteriores, caso em que não se cabe falar em recolhimento indevido, mas em
utilização posterior de saldos de créditos, não sendo, portanto, necessária a utilização de
PER/DCOMP.
Nessa situação, no entanto, é necessária a retificação dos Dacon ou das EFD-
Contribuições (e, em sendo o caso, das DCTF) relativos aos períodos originais do crédito, assim
como dos posteriores, até a sua efetiva utilização. Desta maneira, a origem do crédito restará
Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

devidamente declarada no período correspondente, demonstrando para o Fisco a existência de
determinado direito creditório, bem como permitindo a devida averiguação de sua procedência.
Percebo que tal procedimento não foi adotado pelo contribuinte no presente caso,
tendo a empresa informado diretamente o valor de crédito extemporâneo que entende correto em
períodos subsequentes. Contudo, penso que tal procedimento não lhe retire automaticamente o
direito à utilização do referido crédito, nos termos em que autorizado pelas Leis citadas.
Isso porque o direito à utilização do crédito decorre da apuração da contribuição e
da efetiva existência da despesa que lhe deu origem e não da declaração apresentada pelo
contribuinte, sendo esta apenas a demonstração da apuração realizada. Verificando-se erro em
seu preenchimento, uma vez comprovada a existência do crédito e sua não utilização em
duplicidade, deve seu aproveitamento ser ratificado pela autoridade fiscal, desde que respeitado
o prazo decadencial.
Cabe esclarecer, todavia, que é dever do contribuinte comprovar a existência
material dos créditos informados, sejam eles extemporâneos ou não, ainda que não devidamente
informados mediante retificação das declarações correspondentes. Por outro lado, uma vez
verificada a existência de créditos extemporâneos na apuração do contribuinte, cabe à autoridade
fiscal adotar as medidas que julgar necessárias à verificação da existência de tais valores, ainda
que, pelo erro incorrido pelo sujeito passivo durante o cumprimento de suas obrigações
acessórias, aplique as penalidades eventualmente existentes na legislação tributária - como era o
caso da multa por incorreções no Dacon, que tinha previsão no já revogado artigo 7o da IN RFB
no 1.015/2010. Não deve, portanto, recusar o reconhecimento do direito creditório de forma
sumária.
Ainda assim, há uma questão relevante para o litígio aqui instaurado, que, em
verdade, é o cerne da minha divergência em relação ao posicionamento da i. Conselheira
relatora: ainda que o contribuinte promova as devidas retificações das declarações
correspondentes e/ou logre êxito em comprovar a existência e a disponibilidade do crédito
extemporâneo, entendo que a utilização dos referidos valores em períodos posteriores esteja
limitada à forma originária de aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade, ou seja,
mediante dedução.
Primeiro porque, conforme já havia antecipado, a legislação tributária estabelece
que cada pedido de ressarcimento deva referir-se a um único trimestre calendário, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 6o c/c artigo 92 da Lei no 10.833, de 2003, no regramento dado pelo
parágrafo 2o do artigo 28 da IN RFB no 900, de 2008, norma que evidentemente restaria
descumprida acaso fosse admitido em um mesmo pedido de ressarcimento créditos advindos do
período indicado e de períodos antecedentes. Veja-se:
Lei no 10.833, de 2003
(...)
Art. 6o (...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.
===========
Lei no 10.833, de 2003
(...)
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
Considero apropriado ressaltar que a disciplina infralegal não extrapola na
hipótese os preceitos previstos na Lei no 10.833, de 2003. Pelo contrário, regula a forma de
utilização dos créditos extemporâneos, buscando, inclusive, compatibilizar a necessidade de que
referidos valores possam ser aproveitados em meses subsequentes, conforme comando legal,
com, por exemplo, as normas que disciplinam o rateio proporcional (previstas no parágrafo 7o a
9o do artigo 3o do mesmo diploma), além de permitir que o Fisco detenha condições materiais de
exercer o seu múnus fiscalizatório, o que seria impossível sem qualquer ordenação relativa à
matéria.
Para além dessa questão, observo que a norma que autoriza o aproveitamento
extemporâneo de créditos está textualmente localizada no parágrafo 4o do artigo 3o da Lei no
10.833, de 2003 (ou no 10.637, de 2002), artigo esse que, em sua cabeça, disciplina tão somente
os créditos a serem descontados da contribuição mensal apurada, de tal maneira que a boa
hermenêutica me conduz a compreender que a permissão para o aproveitamento em períodos
subsequentes de créditos extemporâneos deva ser admitida apenas dentro desse contexto, ou seja,
mediante dedução da contribuição apurada.
Nesse contexto, as normas que autorizam o ressarcimento e a compensação vão
aparecer somente no retrocitado artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003 (ou no artigo 5o no 10.637, de
2002), no qual, inclusive, é estabelecida uma ordem de utilização dos créditos apurados em que
fica claro que originariamente os créditos são destinados à dedução das contribuições apuradas
mensalmente, devendo apenas os saldos não utilizados em cada trimestre serem objeto de
ressarcimento.
Por todo o acima exposto, considerando que o sujeito passivo fez incluir os
créditos extemporâneos na parcela a ser ressarcida ou compensada no período sob análise, nego
provimento ao recurso voluntário para manter as glosas sobre referidos valores.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720218/2009-21

Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital